Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722706-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TARGET VEICULOS LTDA RECORRIDA: ROZIMEIRE SATIKO SHIMIZU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO A SER UTILIZADO. VALOR DADO À CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do ilícito perpetrado, diferentemente daquele relacionado à pessoa física, sendo necessária a demonstração da violação à honra objetiva para a sua configuração. 2. No caso, os comentários realizados em rede social refletem o mero inconformismo e frustração com o atraso na entrega do veículo, sem força para afetar a imagem e credibilidade da pessoa jurídica perante os potenciais consumidores, por se tratar de empresa consolidada e de renome no Distrito Federal. Mas ainda que assim não se entendesse, cabia à parte lesada comprovar os efetivos danos alegados. 3. Diante da improcedência do pedido indenizatório formulado em sede de reconvenção, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa, em atenção à ordem prevista no art. 85, §2o, do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 52, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e enunciado 227 da Súmula do STJ, pleiteando a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que as ofensas perpetradas pela recorrida na rede social da recorrente revelam abuso do direito de liberdade de expressão e foram deliberadamente realizados com o intuito de causar dano à imagem da recorrente aos demais consumidores. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 52, 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não obstante a recorrida tenha se utilizado de comentários nas redes sociais para imputar à autora a prática de golpe e estelionato, em razão de não ter recebido o veículo no prazo ajustado, vê-se que se trata de mero desabafo e inconformismo pela frustração suportada. (...) Importante salientar que não restou demonstrado que agência de veículo sofreu algum prejuízo, teve sua credibilidade ou deixou de vender algum veículo em decorrência desses comentários” (ID 38405473). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Acrescente-se que também seria necessário novo exame dos fatos e das provas dos autos para alterar a conclusão do Tribunal a quo sobre a existência de danos morais e materiais a serem indenizados pela empresa de saúde (...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.950/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve subir o apelo especial em relação à apontada afronta ao enunciado 227 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, “para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.001.384/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025